Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão inicial para, reconhecendo a boa-fé do autor, condenar o Distrito Federal a abster-se de realizar quaisquer descontos na remuneração do servidor, a título de devolução das importâncias objeto dos autos.

2. Na origem, o autor aduziu que é servidor púbico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e ocupa o cargo de motorista. E que, tendo a Administração constatado erro no pagamento de seu Adicional de Tempo de Serviço, foi instaurado processo administrativo com o objetivo de restituição de quantia de R$ 5.090,31 (cinco mil noventa reais e trinta e um centavos) ao erário. Sustentou que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque e que o pagamento indevido decorreu de erro exclusivo da Administração. Argumentou que milita em seu favor a presunção de boa-fé no recebimento das referidas parcelas remuneratórias e que não há provas nos autos do processo administrativo no sentido de que tenha dado causa, ainda que indiretamente, ao recebimento indevido.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever do servidor de promover reparação ao Estado.

5. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta a ilegalidade no recebimento de valores indevidos e o dever do servidor de ressarcir o montante percebido. Aduz, ainda, que o contexto fático afasta qualquer boa-fé do autor.

6. No caso, a Administração Pública incorreu em erro na apuração e pagamento do Adicional de Tempo de Serviço devido ao servidor, o que acarretou no recebimento indevido do montante de R$ 5.735,84 (cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. De acordo com o que observa do contexto fático probatório, não há provas nos autos de que o servidor tenha concorrido de forma desleal para a apuração e recebimento da verba reputada indevida. Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, os valores a serem restituídos dizem respeito a Adicional de Tempo de Serviço, parcela que requer apuração complexa do ente público e sem qualquer ingerência do servido. Exsurge daí a ausência de qualquer indício capaz de afastar a sua boa-fé quanto à verba percebida.

10. Comprovada a boa-fé objetiva do servidor, a sentença não merece reparo.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada.

12. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.